Tribunal: TJES
Processo: 5007909-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007909-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: V. I. P. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007909-30.2025.8.08.0035

RECORRENTE:

MUNICÍPIO
DE
VILA VELHA

RECORRIDOS:
V. I. P. e EUZIMAR ANTONIO INACIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. QUEDA DE PAINEL SOBRE ALUNO. FRATURA DE TÍBIA. OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
FALTA DE MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE DA GENITORA. DANO POR RICOCHETE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
17637698
. Contrarrazões Id.
17637701
, estando
a parte r
ecorrid
a
assistid
a
p
ela Defensoria Pública
o desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
17637698
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17637697
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA, por ser responsável pela fiscalização/manutenção e inspeção dos serviços nas escolas públicas no pagamento de indenização por danos morais aos autores V. P. I . e EUZIMAR ANTONIO INACIO, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil Reais), para cada requerente, a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF [3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
''

Trata-se de ação indeniz
atória
sob argumento de que
a parte autora, composta pelo menor V. I. P. (04 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista) e sua genitora, Euzimar Antonio Inacio, narra que, em 17/09/2024, durante atividade escolar na UMEI Professora Flávia Borgo, um painel de madeira de aproximadamente 50kg, que estava apenas encostado e sem fixação, caiu sobre a perna esquerda da criança. O acidente resultou em fratura de tíbia, exigindo socorro pelo Corpo de Bombeiros, imobilização com gesso e fisioterapia. Pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 30.360,00

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
a exorbitância do valor arbitrado, questionando especificamente a condenação em favor da genitora no mesmo patamar do menor vitimado, sob o argumento de que apenas a vítima direta deveria ser indenizada (no caso, o menor) ou, subsidiariamente, que o
quantum
destinado a ambos seja reduzido ou excluído, alegando ainda ter prestado o socorro imediato. Declarou expressamente que “
concorda com a condenação alusiva ao menor, mas não ao seu quantum
”.

Pois bem, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a adequação do
quantum
indenizatório e a extensão da responsabilidade civil do Estado em relação aos danos morais sofridos pela genitora (dano por ricochete).

Assim, considera-se que a responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão específica, quando o ente possui o dever de guarda e vigilância, como ocorre no ambiente escolar , impõe o dever de indenizar quando comprovada a falha no serviço.

No caso em tela, entendo que a sentença de origem deve ser mantida. Restou incontroverso o nexo causal entre a falta de manutenção/fixação do painel escolar e a lesão física sofrida pelo infante. Tratando-se de ambiente escolar de educação infantil (creche/pré-escola), o Ente Público assume o dever de guarda e vigilância, devendo garantir a integridade física dos alunos (dever de incolumidade). A presença de um painel de madeira de peso considerável, que não estava devidamente fixado à parede ou ao solo configura, inequivocamente, omissão específica no dever de manutenção e segurança. É dever da Administração assegurar que o mobiliário suporte a interação natural e esperada das crianças. Um painel que tomba sobre uma criança ao ser tocado ou puxado demonstra falha na segurança do equipamento.

A alegação recursal de que o pronto atendimento eximiria ou mitigaria drasticamente a responsabilidade não prospera, visto que o dever do Município é, precipuamente, garantir a integridade física dos alunos sob sua custódia, prevenindo acidentes previsíveis causados por mobiliário instável.

No tocante à indenização fixada em favor da genitora, é pacífico o entendimento quanto ao cabimento do dano moral por ricochete (ou reflexo), decorrente do sofrimento intenso experimentado por aquele que possui forte vínculo afetivo com a vítima direta. No caso em tela, a angústia da mãe ao presenciar ou lidar com as consequências de uma fratura óssea em seu filho de apenas 04 anos, portador de TEA, transcende o mero dissabor, justificando a reparação autônoma
,
razão pela qual
mantenho a sentença que reconheceu ato ilícito indenizável em favor do menor e de sua genitora.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$
10
.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, para cada autor, se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

O valor é proporcional à extensão do dano (fratura de osso longo), à dor física suportada e à condição de vulnerabilidade. E embora o Recorrente alegue desproporção ao igualar a indenização da mãe à da vítima, deve-se considerar que, em casos envolvendo crianças com TEA e pouca idade, o ônus do cuidado, a alteração da rotina e o sofrimento psíquico recaem pesadamente sobre o cuidador principal. A jurisprudência citada pelo Município (queda em bueiro com indenização de R$ 3.000,00 - Id. 17637698 - Pág. 6) não guarda similitude fática estrita com o caso de uma criança fraturada dentro de uma sala de aula.

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES, nos termos da LCE 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)